Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-52.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800793-52.2025.8.14.0069

APELANTE: MARIA IRANILDE NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800793-52.2025.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA IRANILDE NASCIMENTO

ADVOGADOS: RONNEY WELLYNGTON MENEZES DOS ANJOS E RHUANN CHAYANNE VIEIRA DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Refinanciamento realizado por meio eletrônico. Comprovação da contratação e do crédito em conta. Ausência de vício de consentimento. Descontos legítimos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais, ao reconhecer a regularidade de refinanciamento contratual realizado junto à instituição financeira, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve válida contratação do empréstimo consignado nº 0123430017209, decorrente de refinanciamento de contrato anterior, apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprova a existência do contrato originário de empréstimo consignado, mediante juntada do instrumento contratual assinado e documentos pessoais da autora.

4.

O banco demonstra a realização do refinanciamento por meio eletrônico, com apresentação de logs da transação efetuada em caixa eletrônico, modalidade admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

5.

O extrato bancário apresentado pela própria autora comprova o depósito, em sua conta corrente, do valor residual (“troco”) decorrente do refinanciamento, evidenciando a disponibilização do numerário.

6.

O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, inexistindo prova de vício de consentimento ou de ausência dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do CC.

7.

A vulnerabilidade do consumidor e a condição de pessoa idosa não afastam sua capacidade civil nem autorizam a presunção de má-fé da instituição financeira, à luz do art. 39, IV, do CDC.

8.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações, especialmente aquelas de fácil produção, em observância ao dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

9.

A ausência de impugnação imediata da operação e a contestação apenas anos após a contratação reforçam a conclusão de aceitação, ao menos tácita, do negócio jurídico.

10.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a regularidade de empréstimos consignados quando comprovados o contrato, a identificação do contratante e o crédito do valor em conta corrente.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do contrato originário, dos registros eletrônicos do refinanciamento e do crédito do valor em conta corrente é suficiente para demonstrar a regularidade de empréstimo consignado realizado por meio eletrônico. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações quando se tratar de documento de fácil obtenção. 3. A ausência de prova de vício de consentimento ou de inobservância dos requisitos do art. 104 do CC impede o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e afasta a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, IV; CC, art. 104; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 00050294120188141875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2019, publ. 02.12.2019; TJPA, Apelação nº 4621843, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2021, publ. 05.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação

cível, interposto por
MARIA IRANILDE NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que – nos autos da
Ação de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
– julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 31275503), em resumo, a inexistência de contratação do empréstimo consignado nº 0123430017209, afirmando que o banco não apresentou o instrumento contratual correspondente, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais. Argumenta que há discrepância entre o contrato apresentado (de 2018) e o contrato efetivamente cobrado (de 2021), inexistindo prova do consentimento para a nova obrigação. Defende a falha na prestação do serviço, postulando a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 31275507), o desprovimento do recurso, aduzindo que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico, com utilização de cartão, senha e biometria. Sustenta que a operação decorreu de refinanciamento de contrato anterior, com quitação da dívida pretérita e liberação de valor residual à apelante, o que evidencia sua anuência, ao menos tácita. Argumenta, ainda, que não há qualquer ato ilícito ou dano moral indenizável, bem como que eventual restituição deve observar a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

O ponto central da controvérsia é decidir se houve válida contratação do empréstimo consignado nº 0123430017209, apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante. Em outras palavras, verifica-se se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência e regularidade da relação jurídica controvertida.

Pois bem.

Em sentença de lavra técnica e bem fundamentada, o juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos
formulados na inicial,
reconhecendo a regularidade da contratação
e
a ausência de ilicitude
nos descontos realizados.

Com efeito, constata-se dos autos que a apelante impugna contrato de refinanciamento de empréstimo consignado sob o argumento de desconhecimento da contratação e ausência de recebimento dos valores. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório.

O banco recorrido, em sua contestação,
juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado nº 348.445.763 de 2018, com assinatura da parte autora e seus documentos pessoais
(ID 31275491), assim como o LOG da transação bancária que refinanciou o contrato de nº 348.445.763, tendo em vista que o refinanciamento fora feito no caixa eletrônico da instituição bancária (ID 31275492).

A comprovação do depósito do valor remanescente do refinanciamento contratado, ficou a cargo da própria apelante, tendo em vista que “troco” da quitação do empréstimo refinanciado fora depositado na conta corrente da autora, conforme extrato bancário apresentado pela mesma (ID 31275477).

Ademais, não há que se falar em vício de consentimento, nulidade contratual ou qualquer forma de simulação, especialmente porque
os elementos probatórios constantes dos autos — repita-se: o contrato de empréstimo consignado refinanciado, os logs da contratação do refinanciamento e o extrato bancário que comprovam o crédito em conta corrente da autora
— compõem um conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente à formação de juízo de certeza quanto à regularidade da contratação.

Isso porque, embora não tenha sido apresentado o instrumento contratual físico do empréstimo questionado, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar a regularidade da operação, notadamente a realização por meio eletrônico, modalidade amplamente admitida no ordenamento jurídico, inclusive pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020.

Ademais, o fato de a operação ter sido contestada apenas anos após sua realização fragiliza a alegação de desconhecimento, corroborando a conclusão de que houve, ao menos, aceitação tácita da contratação.

Friso, não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor e pessoa idosa.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

De mais a mais, cumpre esclarecer que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de aparente legalidade, sendo apta para demonstrar a realização de contrato com a parte requerida, assim como a negociação de dívida entre as partes. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, nos quais se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado. 2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso. 3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade.”
(4621843, 4621843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03- 05)

Deste modo, considerando a documentação apresentada pelo Apelado, a disponibilização do valor em favor da parte autora e o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, assim como anos depois de sua contratação, e não havendo demonstração da ausência dos elementos do art. 104 do CC ou da existência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato descrito na inicial.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve o mesmo ser preservado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/06/2026